Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006977-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (APELANTE), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO VERBAL – PATROCÍNIO POR 09 ANOS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA ADESÃO À PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando desnecessária ao deslinde da demanda a não produção de provas requestadas não ensejam cerceamento de defesa, se destacando que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

“No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. (TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WANDERSON CLAYTON PESTANA e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1006977-33.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
FRANCISCO VICENTE CORAZZA
, que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que o feito pleiteia a cobrança de honorários advocatícios firmado entre as partes em 30% do benefício econômico. Relatam que patrocinaram “Ação de Repetição de Indébito em desfavor da União, cujo processo tramitou na 1a Vara Federal da Subseção de Rondonópolis-MT, sob o no. 2737-20.2010.4.01.3602 e posteriormente no TRF1”.

Pontuam que “urgência da propositura da ação, o início da negociação para prestação de serviços deu-se de forma verbal, isto porque o Apelado tinha a devida urgência em que fosse distribuído o processo, buscando obter uma Decisão Liminar que suspenderia os descontos do FUNRURAL de suas vendas junto as empresas substitutas tributárias e o valor deixado de recolher integrariam o valor final da venda.”

Sustentam que quando da formalização do contrato houve óbice por parte do filho e procurador do Apelado, que recusou a manter o valor firmado de 30% (trinta por cento), exigindo sua redução, o que não foi aceito pelos Apelantes, mas, mesmo negada a redução, os serviços continuaram a ser prestados, continuando até o encerramento da demanda, que tramitou por 09 anos, não sendo os patronos remunerados pelo serviço prestado.

Asseveram que o equívoco do
decisum
recorrido, vez que o contrato firmado entre as partes era de êxito e o lograram na demanda, uma vez que em razão desta o Apelado deixou de recolher os últimos 05 anos de imposto.

Consignam que houve desconsideração de provas presentes nos autos, cerceado o direito de produção de provas, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, a desconsideração do proveito econômico e pontuam a ausência de saneamento do feito.

Salientam que obtida a liminar para suspensão da cobrança, os valores não descontados integrariam o montante a receber das vendas comercializadas, um acréscimo, que viria para benefício do Apelado.

Ressaltam que “o contrato estabelecido entre as partes, sendo o mesmo que fora feito com outros clientes dos Apelantes (contratos a título de amostragem já juntados no feito), mostram que fora acordado em 30% (trinta por cento) em cima de todo e qualquer benefício econômico que o Apelado tivesse, independente do resultado final da causa.”

Destacam que “nos próprios autos da ação de cobrança poderia ser fixado o arbitramento dos honorários, haja vista que possui evidencias suficientes para comprovar a prestação de serviços executados e o proveito econômico obtido em favor do Apelado”.

Argumentam que “a pesar da reforma do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da cobrança, o Apelado graças aos serviços advocatícios, durante os 09 (nove) anos em que o feito esteve em andamento, recebia os valores da suspensão da cobrança do funrural embutidos na venda de seus produtos”, bem como e não precisou “devolver, conforme marco inicial firmado de cobrança do REFIS (últimos 5 anos), geraram um benefício/proveito econômico”.

Defendem a tempestividade da cobrança e a imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que deu causa ao processo, sendo certo que o Apelado deu causa à propositura da demanda.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, “por restar evidenciado a falta de saneamento do processo e o cerceamento do direito de defesa dos Apelantes, devendo retornar os autos para devida instrução, oitiva de partes e testemunhas”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios pactuados, uma vez comprovado que houve benefício econômico a seu favor.

Subsidiariamente, requesta, “se vencido o pedido de condenação do Apelado no pagamento dos honorários pactuados convencionalmente, seja determinado por estes Nobres Desembargadores o arbitramento dos honorários.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes apontam que tiveram seu direito de defesa cerceado, uma vez que houve a produção de provas requestadas, como oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas consideradas dispensáveis pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que o contrato firmado entre as partes, de formal inicialmente verbal, consignava percentual referente a honorários sobre valor do êxito da demanda, bem como sobre proveito econômico obtido, fazendo jus ao recebimento do equivalente a 30% dos valores de Funrural que o Apelado deixou de recolher, em decorrência de liminar deferida no feito patrocinado pelos Apelantes.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se à cobrança de honorários advocatícios advindos do serviço prestado pelos autores, em decorrência de contratação verbal para patrocínio de ação judicial, firmado com a parte ré.

No caso, mesmo ausente à formalização do contrato de honorários advocatícios, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos.

Por outro lado, também restou incontroverso que o mencionado contrato era de êxito, ou seja, a vitória processual constituía condição suspensiva, artigo 125 do Código Civil, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração.

Em outras palavras, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

A alegação dos autores de que o autor obteve proveito econômico em razão da tutela concedida, não merece amparo, pois, cediço que para concessão de são necessários o preenchimento de requisitos e dentre eles está à reversibilidade da medida. Nesse ponto, a mera suspensão do recolhimento do imposto por força da tutela concedida, não caracteriza proveito econômico, na forma defendida pelos autores.

O dever de recolhimento do imposto não foi abolido pela liminar, apenas temporariamente interrompido, e posteriormente perdoado pelo fisco. (...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Em razão da sucumbência, CONDENO os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

(...) (ID. 181042785).

Depreende-se da exordial que os Apelantes/Autores foram contratados pelo Apelado, para patrocinar demanda junto à Justiça Federal que pleiteava a não cobrança de valores a título de FUNRURAL, sendo tal fato reconhecido por ambas as partes e incontroverso.

Em que pese o r. Juízo
a quo
entenda ser incontroverso que o contrato de honorários era de êxito, sendo este realizado de forma verbal, não se verifica tal certeza. Contudo, tem-se que ainda que houvesse a expressa previsão de honorários apenas em caso de êxito da demanda, em análise ao caso concreto, tem-se que a remuneração pelo trabalho prestado é devida.

Isso porque, como dito, a demanda em que houve a prestação de serviços pelos Apelantes pleiteava a não cobrança de valores a título de FUNRURAL.

A ação foi proposta em 10/06/2010 (ID. 181042757 - Pág. 3), concedida à tutela, suspendendo “a exigibilidade do FUNRURAL em relação ao autor”, tramitando o feito até 12/11/2019 (ID. 181042757 - Pág. 1), ante ao pedido de desistência formulado pela parte Autora, ora Apelado/Requerido, para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, sendo a desistência condição para tanto.

De posse da situação fática, se observa que foi impossibilitado aos Apelantes à implementação da condição que ensejaria o pagamento da prestação de serviço, ante a desistência da demanda, atendendo interesse do Apelado, após patrocínio da causa por 09 (nove) anos, de modo que não se pode concluir pela simples ausência de êxito na demanda, da qual o Apelado se beneficiou da suspensão da exigibilidade do FUNRURAL, fazendo jus os Apelados de ver o trabalho desenvolvido remunerado.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o
certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos
,
fazendo jus a remuneração
contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito
, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. (TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Colaciona-se o escólio do aresto acima:

“(...)Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa. (...)”

APELAÇÃO. Serviços advocatícios.
Ação de arbitramento e cobrança de honorários julgada procedente
. Recurso do réu. Contrato de honorários advocatícios condicionando o recebimento de honorários da advogada ao êxito da ação patrocinada em defesa do réu. Petição inicial elaborada e ação distribuída.
Revogação do mandato logo em seguida e desistência da ação. Serviços prestados. Impossibilidade de implementação da condição suspensiva - êxito
-
para o recebimento da remuneração ajustada no contrato, fazendo jus a autora ao arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho desenvolvido
. Precedente do C. STJ. Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Arbitramento em conformidade com a tabela organizada pela OAB. Manutenção, à míngua de impugnação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor. (TJ-SP - AC: 10246461120208260114 SP 1024646-11.2020.8.26.0114, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 28/03/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito dos autores que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2o, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), se entende apropriado, frente a existência de proveito econômico
in casu
, referente ao valor que o Apelado deixou de recolher de FUNRURAL, em razão a liminar deferida no feito patrocinado suspendendo a exigibilidade, que os honorários perfaçam a quantia equivalente à 20% (vinte por cento) da totalidade do proveito econômico apontado.

Acerca do tema, mutatis mutandis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. No caso em apreço, o proveito econômico não se mostra irrisório, sendo assim, à vista de precedente vinculativo sobre a matéria (Tema 1076 do STJ), impõe-se a reformulação da verba honorária arbitrada, sendo plausível o arbitramento em 12% sobre o proveito econômico obtido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-GO - AC: 53333768520218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, para condenar o Apelado ao pagamento de quantia equivalente à 20% (vinte por cento) da totalidade do proveito econômico (valor que o Apelado deixou de recolher de FUNRURAL, em razão a liminar deferida no feito patrocinado suspendendo a exigibilidade), a título de honorários advocatícios contratuais, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024